Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de CARLOS PEREIRA XAVIER, em que se pede: a) “o direito do paciente responder à ação penal em liberdade como estava durante todo o curso do processo, suspendendo uma eventual execução da pena de prisão, por não se sustentar a manutenção da sua condenação em virtude dos fatos novos que comprovam que o paciente não está envolvido de qualquer forma no homicídio de Ewerton. Expedindo-se liminarmente o competente SALVO CONDUTO; confirmando, a manutenção do status libertatis”; b) “Sejam os presentes autos revisados, analisada e juntada as novas provas, bem como a suspensão processual até a completa análise sendo possível as oitivas das testemunhas relacionadas”; c) Por fim, requer a Vossa Excelência, que seja designada data para que sejam ouvidas as testemunhas abaixo nomeadas, esclarecendo que comparecerão espontaneamente.” (ID 16323609, p. 9) 2. De início, o pedido neste habeas corpus não pode ser admitido, já que não se evidencia, expressa ou implicitamente, o ato supostamente ofensivo à liberdade de locomoção do paciente. Alega o impetrante na inicial que, nos “recursos agitados perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o paciente não obteve êxito, o que o levou a impetração de recursos constitucionais em fase final de processamento”, havendo "recurso pendente de decisão que tramita no Supremo Tribunal Federal", ocorrendo que o paciente "poderá ter a sua liberdade suprimida caso haja improcedência do recurso, o que motiva o presente Habeas Corpus Preventivo". Assim, esta Turma sequer teria competência para julgar o presente writ. Ademais, pretende o impetrante o exame de “fatos novos” que comprovariam sua inocência, conforme documentos constantes do ID 16322852, requerendo a produção de provas, inclusive oitiva de testemunhas. Todavia, isso não é possível na via estreita do habeas corpus, só cabendo em ação penal própria, mediante dilação instrutória (justificação ou revisão criminal). Pelo exposto, inadequada a via eleita, inadmito o presente writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 28 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator